Tribunal: TJDFT
Processo: 0710338-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710338-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcio Carlos dos Santos contra decisão proferida pelo Juiz Lizandro Garcia Gomes Filho, em exercício na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0701352-91.2021.8.07.0018, ajuizada pelo ora recorrente contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 24733956), narra ser 3o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, com mais de 20 (vinte) anos de serviços prestados, e que participou de concurso público visando tornar-se Oficial da Corporação, por meio do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar (CFOPM), o qual foi regido pelo Edital n. 35/DGP – PMDF, publicado em 2016. Sustenta ter sido arbitrariamente eliminado do certame, na fase referente ao exame psicológico, o que o motivou a ajuizar a ação n. 0703926-58.2019.8.07.0018, distribuída ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Indica que o seu pleito foi acolhido na referida ação, tendo a 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça deferido, em 21 de maio de 2019, por meio de agravo de instrumento, a medida liminar, o que lhe permitiu seguir nas demais etapas do certame. Argumenta que, quando da convocação dos candidatos para ingresso no terceiro curso de formação, a administração castrense entendeu que o objeto da liminar não alcançava a convocação para referida etapa, de modo que candidatos com pontuação inferior à sua tenham sido convocados. Descreve que, em 11 de outubro de 2019, foi prolatada sentença julgando improcedente o pedido e que, em 14 de abril de 2020, já em grau de apelação, o Tribunal renovou a liminar viabilizando a sua participação nas demais fases do concurso na condição de sub judice, considerando o resultado positivo do segundo exame psicológico. Além disso, aduz que, em 26 de agosto de 2020, o recurso foi provido. Aponta que, ao tempo em que foi deferida a liminar, não tinha se iniciado nova turma do curso de formação e que, apenas em outubro de 2020, houve a solenidade de incorporação dos novos alunos da 24a turma do curso de formação de oficiais, motivo pelo qual reiterou o pedido perante a administração pública para a sua inserção no citado curso. Frisa o disposto no voto condutor da apelação interposta contra a sentença proferida no processo n. 0703926-58.2019.8.07.0018, reformando-a nos seguintes termos: “Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando-se a sentença, julgar procedente o pedido, com anulação do ato que eliminou o autor do concurso público, determinando sua reintegração no certame para participação nas demais fases, considerando o resultado da segunda avaliação psicológica”. Diante de tal ordem, indica que a Polícia Militar interpretou que deveria reintegrá-lo ao concurso, e não ao curso de formação, pois o referido comando judicial não alcançaria essa medida, tese que foi acolhida pelo Tribunal. Assim, aponta ter ajuizado nova ação, já que não há trânsito em julgado com relação à frequência e participação no curso de formação. Contudo, o seu pedido de tutela de urgência foi indeferido. Insurge-se contra a fundamentação exposta na decisão atacada, pois, no seu entendimento, os documentos acostados ao processo são suficientes à demonstração do seu direito, quais sejam, a sua nota no concurso e a convocação de candidatos com pontuação inferior à sua. Sustenta que, com a invalidação do primeiro exame psicológico, bem como a aprovação em segunda avaliação dessa natureza, deveria ter sido convocado com os colegas do certame que possuem nota similar. Aponta, ainda, urgência para o provimento da tutela antecipada recursal, pois o curso de formação possui duração de 3 (três) anos. Requer o deferimento da tutela antecipada recursal para que se determine, de forma imediata, a sua matrícula no CFOPM, na 24a Turma, incidindo todos os consectários decorrentes de tal medida, “inclusive matrícula, total frequência, abono das faltas das aulas já perdidas com a reposição das aulas com aplicação de provas ou trabalhos acadêmicos que porventura ocorreram, garantindo isonomia aos demais candidatos para todos os fins, assegurando a frequência em todas as atividades, sejam presenciais ou remotas, e acesso ao material das aulas online já realizadas, e a participação em formaturas e demais cerimônias castrenses, e o exercício regular das prerrogativas da patente de oficial”. Além disso, pede a concessão de força de mandado à decisão, bem como a fixação de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada recursal. Preparo recolhido (IDs 85844653, 85844655). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcio Carlos dos Santos contra decisão proferida pelo Juiz Lizandro Garcia Gomes Filho, em exercício na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0701352-91.2021.8.07.0018, ajuizada pelo ora recorrente contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 85903488 dos autos de origem): Cuida-se de Ação de Conhecimento ajuizada por MÁRCIO CARLOS DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL. O Requerente afirma que “é 3o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, com mais de 20 anos de serviços prestados, e participou do concurso público para se tornar oficial da Corporação, via curso de formação de Oficiais da Polícia Militar (CFOPM) regido pelo Edital n. 35/DGP – PMDF, de 2016”. Consigna que, após ter sido reprovado na etapa de teste psicológico, ajuizou a demanda n. 0703926-58.2019.8.07.0018, distribuída ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Destaca que, embora seu pedido de tutela de urgência tenha sido indeferido, interpôs Agravo de Instrumento no bojo do qual obteve a antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse submetido a novo teste psicotécnico, tendo a oportunidade de participar das etapas seguintes do certame. Frisa, ainda, que a sentença de improcedência foi reformada pela e. 2a Turma Cível do TJDFT, a qual deu provimento à Apelação interposta para anular o ato que excluiu o candidato do concurso, determinando sua reintegração ao certame e participação das demais fases, considerando o resultado da segunda avaliação psicológica. Aduz, no entanto, que “a Polícia Militar interpretou que deveria reintegrar o Autor no concurso público, mas que a matrícula e a frequência no curso de formação não estariam abrangidas pela ordem judicial”. Frisa, ainda, que “o Tribunal concordou com essa linha de argumentação e entendeu que não havia descumprimento da sua ordem”. Reputa ilógica a justificativa oferecida pela Corporação, salientando que foi aprovado nas etapas do certame com nota suficiente para justificar sua matrícula no curso de formação. Salienta que, “como a frequência e participação no curso de formação não foram expressamente julgados pela ação anterior, não há nem ordem judicial acerca do tema, nem coisa julgada”. Tece arrazoado jurídico a favor de suas alegações. Requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para: a) determinar a imediata e urgente matrícula e frequência no Curso de Formação de Oficiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal – CFOPM, ou seja 24a Turma já iniciado e posteriormente paralisado, com todos os consectários daí emergentes, inclusive matrícula, total frequência, abono das faltas das aulas já perdidas com a reposição das aulas com aplicação de provas ou trabalhos acadêmicos que porventura ocorreram, garantindo isonomia aos demais candidatos para todos os fins, assegurando a frequência em todas as atividades, sejam presenciais ou remotas, e acesso ao material das aulas online já realizadas, e a participação em formaturas e demais cerimônias castrenses, e o exercício regular das prerrogativas da patente de oficial. Ao final, formula os seguintes pleitos: Por tudo, o Autor pede a procedência da ação para, confirmando os efeitos do pedido de liminar, condenar o Distrito Federal à matrícula do Autor na 24a Turma do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar em andamento, com todos os consectários daí advindos. Em razão do péssimo exemplo de interpretação e de fidelidade às ordens judiciais que a própria Administração deu, o Autor pede que todo tipo de consectário da decisão seja expressamente incluído, especialmente: a) a proibição de contar as faltas decorrentes das aulas anteriores à sua matrícula; b) a obrigatoriedade de permitir a frequência em todas as atividades, presenciais ou remotas; c) a determinação de acesso ao conteúdo das aulas anteriores e obter a melhor solução acadêmica possível em termos de reposição; d) a proibição de qualquer discriminação nas provas e nas notas; e) a determinação de que, ao final do curso, seja expedido o diploma; f) a ordem de que após a aprovação final no curso, o Autor tenha progressão na sua carreira, em conformidade com o resultado da prova, vedada qualquer discriminação no tocante a remuneração, colocação, prioridade, preferência ou acesso a progressões futuras; g) o exercício regular de todas as prerrogativas da patente adquirida. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Consoante relatado, o Requerente se insurge contra o fato de que não foi convocado para matrícula em Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Argumenta, nessa linha, que foi aprovado em todas as etapas do certame, obtendo nota suficiente para matrícula no curso, a qual deveria ser prontamente deferida. Verifica-se, contudo, que a documentação que acompanha a peça vestibular é insuficiente para corroborar as alegações tecidas pelo Requerente. Em verdade, os documentos revelam o ajuizamento anterior de demanda judicial par anulação do ato que o eliminou do concurso público na etapa de avaliação psicológica. Nota-se, ainda, o provimento da Apelação interposta pela parte, determinando-se sua reintegração ao certame e participação das demais fases, considerando o resultado do segundo teste psicotécnico. Entretanto, não há notícias atualizadas acerca da pontuação final obtida pelo candidato, ou mesmo quanto aos efetivos motivos que embasaram sua não convocação. Logo, revela-se necessária a dilação probatória, assim como a observância do devido contraditório, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao crivo do Juízo, sendo inviável entrever a probabilidade do direito na atual etapa de cognição sumária do feito. Assim, à míngua de um dos requisitos indispensáveis previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão do pleito antecipatório. Outro não é o entendimento adotado pelo e. TJDFT, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Evidenciado a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve-se indeferir o pedido. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1288648, 07117283020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior, visto que a parte demandada é pessoa jurídica de direito público, não sendo admitida a autocomposição (CPC, art. 334, § 4o, II). CITE-SE a parte Ré para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos. No caso em análise, observa-se que a parte agravante, após ter sido eliminada do concurso público, na fase referente ao exame psicológico, ajuizou a ação n. 0703926-58.2019.8.07.0018, na qual o pedido foi julgado procedente, já na fase recursal, nos seguintes termos: “Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando-se a sentença, julgar procedente o pedido, com anulação do ato que eliminou o autor do concurso público, determinando sua reintegração no certame para participação nas demais fases, considerando o resultado da segunda avaliação psicológica”. Confira-se a ementa do julgamento proferido por esta 2a Turma: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL NORMATIVO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. SUBMISSÃO DO CANDIDATO À NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. APTIDÃO RECONHECIDA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme preconiza a diretriz perfilhada pela Súmula n. 20 deste e. Tribunal de Justiça: “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência notória e reiterada do c. Superior Tribunal de Justiça e, ainda, afirmado pela sistemática da repercussão geral pela Excelsa Corte (AI-QO-RG 758533, Relator(a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) e exarado na Súmula Vinculante n. 44. 2. A submissão dos candidatos à avaliação psicológica para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal – CFP/QPPMC, regulamentado pelo Edital n. 35/DGP - PMDF, de 2016, respalda-se em previsão do Estatuto dos Policiais Militares da PMDF (Lei n. 7.289/84). 3. Como consabido, o edital normativo consiste no instrumento que baliza o concurso público, vinculando reciprocamente a Administração Pública e os candidatos aos ditames que apresenta. 4. O perfil profissiográfico traçado para o cargo de Oficial da Polícia Militar não é divulgado previamente aos candidatos, sob pena de viabilizar a preparação dos concorrentes para este tipo de avaliação, o que frustraria seus objetivos. Afora isso, o Edital previu claramente os atributos que seriam objeto de análise, necessários para o desempenho da função (Precedente desta e. Turma: Acórdão n. 1186112). 5. A despeito da controvérsia a respeito da validade de um dos testes aplicado na fase de avaliação psicológica (Teste D-70 que recebeu parecer desfavorável do Conselho Federal de Psicologia), o autor foi submetido a uma nova avaliação psicológica, por força de liminar, e foi considerado apto. Logo, à luz do princípio da segurança jurídica, não deve ser desconstituída a situação fática e jurídica já consolidada, para que se evite a instabilidade jurídica passível de abalar a confiança depositada pelo jurisdicionado. 6. A aprovação no segundo exame psicológico, por si só, demonstra que o candidato, que já pertence aos quadros da PMDF como sargento, está apto ao exercício das atividades desenvolvidas no cargo que pretende ocupar, qual seja, Oficial da Polícia Militar do Distrito e fulmina qualquer discussão a respeito da sua “não-recomendação”. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1275691, 07039265820198070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega ter participado das demais fases do certame – em decorrência da medida liminar deferida, confirmada por meio do citado acórdão -, bem como ter sido aprovado no certame público. Todavia, sustenta que a administração pública não deu pleno provimento ao comando judicial, já que não foi convocado para a 24a turma do curso de formação de oficiais da PMDF. Em razão disso, peticionou nos autos da apelação n. 0703829-58.2019.8.07.0018, alegando o descumprimento da decisão liminar exarada por esta relatoria, oportunidade na qual foi proferida decisão nos seguintes termos (ID 20678513 do processo n. 0703926-58.2019.8.07.0018): 1. No ID 20013702, Marcio Carlos dos Santos noticia o descumprimento da decisão exarada em 14/04/2020, que concedeu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, restabelecendo a tutela de urgência anteriormente concedida na origem (ID 15545010) para que o autor participasse nas demais fases do concurso na condição de sub judice, considerando o resultado do segundo teste psicotécnico. Afirma que o Distrito Federal interpretou o conteúdo da liminar de maneira a impedir a matrícula do autor no Curso de Formação de Oficiais da PMDF, apesar de aprovado em todas as etapas do certame. Propugna, ao final: “a) pela urgente matrícula e frequência no Curso de Formação de Oficiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal – CFOPM dos aprovados da 3a Turma já iniciado e posteriormente paralisado, com todos os consectários daí emergentes, inclusive matrícula, total frequência, abono das faltas das aulas já perdidas com a reposição das aulas com aplicação de provas ou trabalhos acadêmicos que porventura ocorreram, garantindo isonomia aos demais candidatos para todos os fins, e no caso aprovado no referido curso, a expedição do respectivo diploma e a participação em formaturas e demais cerimônias castrenses, e o exercício regular das prerrogativas da patente de oficial. b) a intimação do Senhor Comandante-Geral da PMDF para, no prazo de 24 horas, para adotar todas providências necessárias para o cumprimento, sob pela de representar manifesto desrespeito a ordem judicial além de dar azo a eventual improbidade administrativa com possível instauração de procedimento para averiguar a prática de crime de desobediência”. Sobreveio despacho desta Relatoria (ID 20098477), determinando a intimação do Distrito Federal, em caráter de urgência, para que se manifestasse acerca do alegado descumprimento da ordem judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de serem adotadas as sanções legais cabíveis. Em petição de ID 20559907, o Distrito Federal afirmou que a decisão foi integralmente cumprida, porquanto foram realizadas todas as demais etapas referentes ao concurso público para o candidato, alegando que a matrícula no Curso de Formação equivale à investidura no cargo e que, “analisando-se detidamente as Decisões proferidas no caso sub examine, verifica-se que, em nenhum momento, houve determinação de matrícula no Curso de Formação”. Sustenta que, “tendo em vista que não houve determinação expressa de matrícula do Autor no Curso de Formação, que, conforme se destacou, não é etapa do certame, verifica-se que a Polícia Militar do DF cumpriu o comando das Decisões judiciais constantes dos autos”. 2. Esta Segunda Turma Cível, no acórdão de ID 19134871, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Márcio Carlos dos Santos (autor) para, reformando-se a sentença, julgar procedente o pedido, com anulação do ato que eliminou o autor do concurso público, determinando sua reintegração no certame para participação nas demais fases, considerando o resultado da segunda avaliação psicológica. O feito aguarda apenas o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. A decisão liminar garantiu apenas a participação do candidato nas demais fases do certame, e não determinou à Administração realizar novo curso de formação ou de inclusão imediata no curso em andamento, pois se trata de efetiva investidura a inscrição no curso de formação da Polícia Militar do Distrito Federal, e não de mera etapa de concurso público. Ademais, o candidato aprovado, obrigatoriamente, tem que frequentar o curso de formação completo. Em conclusão, não se revela o alegado descumprimento da decisão judicial que assegurou ao candidato prosseguir nas demais fases do certame. Feitas essas considerações, como se trata de recurso de apelação já julgado, a jurisdição desta e. Segunda Turma Cível cinge-se à análise dos embargos de declaração opostos pelo ente distrital, vinculada ao exame de eventuais vícios previstos no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado. 3. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 20013702. Constata-se, então, ter sido salientado que o comando judicial alcançou apenas as fases referentes ao concurso público, e não a própria investidura no cargo. Diante de tais considerações, o recorrente ajuizou ação de conhecimento objetivando a convocação para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar (CFOPM), na qual foi proferida decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, tratando-se do objeto do presente recurso. Em análise dos autos, observa-se que o pedido de tutela antecipada recursal formulado pelo ora recorrente destina-se à participação na 24a Turma do curso de formação de oficiais da PMDF. No ID 24738309, p. 19, consta o Edital n. 15/DPG – PMDF, publicado em 6 de junho de 2017, que deu publicidade ao resultado definitivo da prova discursiva, fase na qual o candidato, ora recorrente, foi aprovado, tendo obtido nota final 88.22 (oitenta e dois ponto vinte e dois) e constado, de forma provisória, na classificação 323 (trezentos e vinte e três) do certame. Constata-se, no Edital n. 30/DGP-PMDF/2017 (ID 32301586 dos autos de origem), que o candidato foi aprovado na etapa de teste de aptidão física. Observa-se, ainda, no Edital n. 67/DGP-PMDF, publicado em 25 de setembro de 2017, que foi aprovado na etapa de exames biométricos e na avaliação médica. Assim, percebe-se que a antecipação da tutela recursal, no caso em tela, demanda a demonstração da aprovação do candidato no certame em questão, bem como a viabilidade para a sua inserção no referido curso de formação. Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni[1], os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal variam conforme o seu objeto, confira-se: O relator pode fazê-lo, deferindo total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal (arts. 294, 300, 311 e 1.019, I, CPC). Os requisitos para concessão da antecipação da tutela variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. Se o recorrente pretende, por exemplo, a obtenção de tutela inibitória antecipada, tem o ônus de apontar a relevância do fundamento de seu pedido e o justificado receio de ineficácia do provimento final (art. 497, parágrafo único, CPC). Como a tutela é contra o ilícito, nenhuma consideração deve o recorrente fazer – e nem se lhe pode exigir o relator que o faça – a respeito de dano, dolo ou culpa. Se o recorrente pretende, por outra, tutela ressarcitória antecipada, então tem o ônus de apontar a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano (art. 300, CPC). A tutela aí é contra o dano e, como tal, suscita a apreciação do dano e do regime de responsabilidade a que se submete a parte contrária (responsabilidade subjetiva, responsabilidade objetiva etc.). A antecipação da tutela recursal deve ser postulada pela parte, sendo vedada a atuação de ofício do relator (art. 294, CPC). É claro que pode o juiz, porém, consultar a parte a respeito de seu interesse na obtenção da tutela (art. 6.o, CPC). Deferida a antecipação da tutela recursal, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão. Neste juízo inicial, é possível concluir que o recorrente efetivamente participou do certame em questão e obteve êxito em todas as suas fases. Todavia, quanto à suposta preterição na convocação para matrícula no curso de formação, não se evidencia elementos de provas capazes de demonstrar que candidatos aprovados com nota inferior à sua tenham sido convocados. Ademais, no documento acostado ao ID 24738310, que dispõe sobre o resultado do certame, não se examina a classificação final do recorrente, pois não consta o seu nome. Verifica-se ter sido publicado, em 5 de fevereiro de 2020, o Edital n. 18/2020, o qual dispôs sobre a convocação para matrícula e participação na 24a turma do curso de formação de oficiais da PMDF (ID 85682043 dos autos de origem). Confira-se o seu teor: OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CFOPM O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas no inciso VI do artigo 1o da Portaria PMDF no 670 de 3 de junho de 2009, bem como a autorização orçamentária incluída na 354 Reunião do Comité de Políticas de Pessoal, de 09 de novembro de 2018, e considerando relação de candidatos aprovados em cadastro reserva do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Policia Militar do Distrito Federal (CFOPM), regido pelo Edital Normativo no 35/DGP, de 17 de novembro de 2016, homologado pelo Edital no 01 GCG, de 13 de abril de 2018, e de acordo com o Parecer n 1139- PRCON PGDF do processo 1 0005400080058/2018-77 toma pública a convocação, para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal matrícula no Curso de Formação de Oficiais da Policia Militar- CFOPM, conforme a seguir: 1 DA CONVOCAÇÃO 11 Convocar os candidatos a seguir relacionados, aprovados no presente concurso público para comparecerem no corpo da guarda da Academia de Policia Militar de Brasília, situada no Setor b Policial Sul, área especial no 4, Asa Sul, Brasília - DF no dia 10 de fevereiro de 2020. às 08 horas para fins de ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal e matrícula no curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (...) Ainda, observa-se, no citado documento, que, em 12 de fevereiro de 2020, foi redigida a ata de matrícula dos 86 (oitenta e seis) candidatos convocados para a 24a turma do curso de formação da PMDF, os quais fizeram matrícula no dia 10 de fevereiro de 2020. Assim, evidencia-se que o curso de formação foi iniciado há mais de 1 (um) ano, o que fragiliza, ainda mais, o pedido formulado pelo recorrente, considerando o lapso temporal transcorrido entre a suposta violação do seu direito, quando da convocação dos candidatos para o citado curso de formação, em 5 de fevereiro de 2020, e o ajuizamento da ação, em 10 de março de 2021. Além disso, não se evidencia a presença de elementos que efetivamente viabilizem o deferimento da tutela antecipada recursal, já que, embora o agravante tenha alegado que o curso de formação foi suspenso durante a pandemia, não colacionou documentos nesse sentido. Desse modo, ainda que se vislumbre indícios do direito à convocação do recorrente, não se constata a presença de provas quanto ao estágio atual do curso de formação que pretende integrar. Saliente-se que toda decisão judicial deve ser proferida levando em consideração a viabilidade para o seu cumprimento, especialmente nas situações que possam ensejar prejuízos ao erário. Por isso, não se mostraria razoável determinar a inserção do candidato em curso de formação iniciado há mais de 1 (um) ano, sem a apresentação de elementos para comprovar a alegação no sentido de que as aulas estariam suspensas em decorrência da pandemia, já que, em princípio, não se pode impor ao estado a reposição de aproximadamente um ano de atividades a um único candidato, ante os seus onerosos custos. Averígua-se que a questão, neste juízo inicial, não se encontra suficientemente clara, revelando-se impositiva a prévia oitiva da parte agravada, devendo ser priorizado o princípio do contraditório efetivo. Diante de tais considerações, ao menos neste juízo de cognição sumária, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MARINONI, L. G. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.